Tribunal: STF
Processo: ACO 571
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Honorários sucumbenciais. Não conhecimento da petição de aditamento. A natureza de ordem pública da matéria não se sobrepõe à intempestividade recursal. Inexistência de quaisquer vícios que legitimem a oposição dos aclaratórios. Pretensão de rediscussão da causa. Embargos de declaração dos quais se conhece e os quais se rejeita.



    1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à conclusão pelo não conhecimento da petição protocolada após a interposição do agravo interno. A insurgência no sentido de ver conhecida a petição para ser deferido o pedido de revisão dos honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática configura mera pretensão de reabrir discussão já preclusa, fim para o qual não se prestam os embargos de declaração.



    2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra de que as matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto, de sorte que, emergindo intempestividade recursal, não há falar em apreciação da questão. 



    3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita.